Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0736336-26.2019.8.07.0001 Apelante (s) MARLIM COMBUSTÍVEIS LTDA. Apelado (s) CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta contra sentença (ID 19476594 e ID 19476594), proferida nos autos de ação de conhecimento, movida por Condomínio do Edifício Brasília Rádio Center, em desfavor de Marlim Combustíveis Ltda. Previamente ao exame do recurso, verifica-se que a apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, ao tempo em que requer a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 19476619). Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa do advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos aptos para demonstrar a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, observando-se, desde já, que os documentos de ID 19476600 a ID 19476611, por si só, não se prestam para o fim pretendido, devendo ser corroborados por outros expedientes que demonstrem a situação financeira da apelante (documentos contábeis, declaração de imposto de renda, etc.) Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator